Tribunal: TJPA
Processo: 0801058-87.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801058-87.2023.8.14.0501

APELANTE: JACINTO PAULA FARIAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTRUTURA DE REDE APOIADA EM ÁRVORE (COQUEIRO). DEMORA NA INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR IDOSO A RISCO CONCRETO DE ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que: (i) confirmou tutela antecipada para substituir a estrutura de fornecimento de energia elétrica improvisada em coqueiro por poste adequado; e (ii) indeferiu indenização por dano moral, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falha grave na prestação de serviço essencial — rede elétrica sustentada por árvore, com risco iminente — configura dano moral indenizável independentemente de prova de abalo psíquico específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhecida a ilicitude da conduta da concessionária e o

risco real à integridade física do consumidor, a exposição cotidiana a perigo supera meros aborrecimentos e viola a dignidade e a paz doméstica do usuário.

4. Em serviços públicos essenciais, a concessionária responde objetivamente pela má prestação (CDC, art. 14, § 1º), sendo desnecessária a prova de culpa para a responsabilização.

5. A situação de risco concreto e a necessidade de acionar o Judiciário, após tentativas administrativas infrutíferas, autorizam a presunção do dano moral (in re ipsa) em hipóteses como a dos autos.

6. O valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e função compensatória-pedagógica, em consonância com parâmetros de precedentes colacionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Falha grave na prestação de serviço essencial que expõe o consumidor a risco concreto configura dano moral presumido. 2. Concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de estrutura irregular da rede. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e finalidade pedagógica, à luz das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 6º, caput; CDC, art. 14, § 1º; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC nº 70075460824, 22ª CCív, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 25.01.2018; TJRJ, Apelação nº 0000176-68.2021.8.19.0056, 15ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 02.02.2022; TJRJ, APL nº 0003844-49.2019.8.19.0078, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Renato Lima Charnaux Serta, j. 01.07.2021; TJRJ, Apelação nº 0003567-79.2020.8.19.0213, 20ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 22.02.2024; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801058-87.2023.8.14.0501

APELANTE: JACINTO PAULA FARIAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JACINTO PAULA FARIAS contra a r. sentença (id. 28707050) proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença lançada julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (i) ratificou a tutela antecipada anteriormente deferida determinando que a empresa requerida realizasse a substituição da estrutura de fornecimento de energia elétrica instalada em coqueiro por poste adequado, sob pena de multa; (ii) indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de comprovação de abalo psicológico concreto e específico. Em razão da sucumbência recíproca, fixou a divisão das custas processuais e honorários advocatícios em 50% para cada parte, sendo suspensa a exigibilidade quanto ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 28707053), a parte apelante insurge-se exclusivamente contra a negativa do pleito indenizatório por danos morais, sustentando, em síntese:
(i)
que a própria sentença reconhece a existência de falha grave na prestação do serviço essencial pela concessionária, ao utilizar um coqueiro como suporte da rede elétrica que abastece sua residência, o que gerou risco real e permanente à vida e à segurança do consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente;
(ii)
que, diante da natureza do dano moral é desnecessária a produção de prova do abalo psicológico, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita e da exposição ao risco;
(iii)
que a jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é pacífica em reconhecer a presunção do dano moral quando demonstrada falha na prestação de serviço essencial que exponha o consumidor a situações de risco, perigo ou constrangimento;
(iv)
que a ausência de condenação por dano moral deslegitima a dor e o sofrimento do consumidor e permite a impunidade institucional de grandes empresas, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana; e
(v)
que a fixação do valor indenizatório pleiteado em R$ 38.000,00 não possui natureza meramente punitiva, mas representa justa reparação compensatória e pedagógica diante da gravidade dos fatos. Requer o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao id. 28707061.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida à instância revisora circunscreve-se à análise da presença de elementos suficientes à configuração do dano moral indenizável, diante da reconhecida falha na prestação de serviço essencial pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., a qual, conforme constatado nos autos, utilizou um COQUEIRO como substituto de POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA, expondo o apelante, idoso, e seus vizinhos a risco iminente de acidentes, choques elétricos e incêndio, situação que motivou a concessão de tutela de urgência para correção da estrutura.

Com efeito, o magistrado de piso reconheceu expressamente a ilicitude da conduta da concessionária, inclusive deferindo tutela para substituição do “poste-coqueiro”, circunstância que revela, por si só, a existência de risco real à integridade física do consumidor, que se viu compelido a recorrer ao Judiciário diante da omissão e negligência reiterada da empresa prestadora de serviço público essencial.

Ainda assim, ao indeferir o pleito de reparação moral, o juízo singular fundamentou que “
os danos morais, no caso em análise, não se presumem, e, na ausência de demonstrativos que apontem a existência do abalo psicológico suscitado, deve-se negar o pleito indenizatório
”.

Tal fundamento,
data maxima venia
, não se sustenta diante da doutrina consolidada e jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, os quais consagram a tese do dano moral presumido em hipóteses de falha na prestação de serviço público essencial que exponha o consumidor a risco concreto, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, hipossuficiente e adimplente com suas obrigações contratuais.

No caso dos autos, os elementos probatórios — especialmente fotografias e vídeos acostados pelo autor, além dos documentos de protocolo e atendimento — demonstram de maneira contundente a grave situação de risco vivida cotidianamente pelo apelante, que, mesmo após múltiplas tentativas administrativas, permaneceu com fiação elétrica energizada amarrada em árvore. A angústia decorrente da espera frustrada por solução, somada ao temor diário por sua integridade física e de seus familiares, traduzem violação concreta à sua tranquilidade, paz doméstica e dignidade, superando em muito os meros dissabores do cotidiano.

A conduta da empresa apelada é inadmissível sob a ótica da teoria da responsabilidade objetiva (art. 14, §1º, do CDC), pela qual a concessionária responde pela má prestação dos serviços, independentemente de culpa. E mais: ofende princípios constitucionais caros ao ordenamento jurídico pátrio, como a dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III) e o direito à segurança (art. 6º, caput, CF).

Diante da gravidade da conduta e da condição pessoal do ofendido (idoso, hipossuficiente), fixo o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual cumpre dupla função: compensatória e pedagógica, prevenindo reiteração da conduta pela concessionária, estando tal montante dentro dos parâmetros fixados pelos tribunais pátrios. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULATÓRIA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA . AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA PRECÁRIA. QUEDAS DE POSTES. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. DEMORA IRRAZOÁVEL DA CONCESSIONÁRIA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. I) O art. 22 da Lei Consumerista estabelece que "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" e, no seu parágrafo único, dispõe que, nos casos de descumprimento dessas obrigações, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las . II) No caso, não há como concluir que a situação de fato é de mero aborrecimento. Isto porque, além do autor ter permanecido 05 (cinco) dias sem energia elétrica em uma ocasião específica, tendo perdas de alimentos e produtos que dispunha, houve, por muito tempo, exposição a risco diário de morte dos usuários e seus rebanhos em face da precariedade da rede elétrica instalada, quedas de postes podres, além de terem permanecido sem o fornecimento de energia elétrica por reiteradas vezes ao longo do ano, por conta da... falta de manutenção e poda das árvores, deixando a vegetação em contato com a rede de alta tensão, como bem demonstram as fotos acostadas nos autos, corroborado com o não atendimento às inúmeras reclamações efetuadas pelos consumidores da região perante à empresa. III) Portanto, não há dúvida de que a demora na solução do problema, aliada à má qualidade do fornecimento do serviço, gera o dever de indenizar à parte autora, razão pela qual, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço e o irrazoável tempo para adequação da rede e prestação eficiente e segura do serviço, entendo cabível a indenização por danos morais, a qual fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. IV) Em razão do parcial provimento do apelo, deve a parte apelada arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do apelante . APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075460824, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Francisco José Moesch, Julgado em 25/01/2018). (TJ-RS - AC: 70075460824 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 25/01/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. POSTE DE MADEIRA. RISCO DE QUEDA . NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PEDIDOS ADMINISTRATIVOS QUE NÃO FORAM ATENDIDOS. 1. A parte autora reclama que o poste de energia elétrica instalado em frente à sua casa é de madeira e apresenta péssimo estado de conservação, notadamente em sua fundação, com o risco de desabar sobre sua residência, causando-lhe grave apreensão . 2. Após pedidos para substituição do poste de forma administrativa, a parte autora propôs a presente ação, sendo concedida a antecipação de tutela pra troca do poste em 15 dias. 3. Recurso interposto pela ré contra sentença que consolidou a antecipação de tutela deferida e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5 .000,00. 3. Dano moral configurado, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo, através da qual o fato de o consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor e, apenas posteriormente, descobrir que só obterá uma solução pela via judicial, consiste em lesão extrapatrimonial. Entendimento do STJ . 4. Manutenção do valor fixado, considerando o disposto no Enunciado 343 desse Tribunal. 5. Apelação que se conhece e a que se nega provimento . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00001766820218190056 2021001103785, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 02/02/2022, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUTOR QUE ALEGA HAVER RISCO DE QUEDA DO POSTE DE MADEIRA INSTALADO EM FRENTE À SUA CASA . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A SUBSTITUIÇÃO DO POSTE DE MADEIRA E CONDENANDO A CONCESSIONÁRIA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELO DA PARTE RÉ . POSTE INSTALADO NA CALÇADA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR QUE SE ENCONTRA EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E REPRESENTA RISCO IMINENTE DE QUEDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO . (TJ-RJ - APL: 00038444920198190078, Relator.: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA . PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE POSTE MALCONSERVADO. RISCO DE QUEDA E CHOQUE ELÉTRICO AOS MORADORES. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR PERSEGUINDO A MAJORAÇÃO DA VERBA FIXA À TÍTULO DE DANO MORAL. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU QUE O POSTE APRESENTAVA RISCO IMINENTE DE ACIDENTE, DIANTE DO PESSÍMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO POSTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. NO CASO EM QUESTÃO, O DANO MORAL IN RE IPSA ESTÁ CONFIGURADO ANTE AO TEMOR DE DANO IMINENTE À INTEGRIDADE FÍSICA E PATRIMÔNIO DO AUTOR. NECESSIDADE DE INGRESSO EM JUÍZO PARA A SOLUÇÃO DE SEU PROBLEMA, SENDO INARREDÁVEL A RENITÊNCIA DESIDIOSA DA RECORRENTE NA RESOLUÇÃO CÉLERE E APROPRIADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO, EIS QUE ADEQUADO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO DOS AUTOS . SÚMULA N. 343 DO TJRJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00035677920208190213 202400106376, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 22/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 28/02/2024)

Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para

condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora nos termos da lei, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Considerando o provimento do recurso da autora e a inversão da sucumbência, condeno exclusivamente a parte apelada/demandada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios já fixados pela r. sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025